Tribunal: STJ
Processo: 5003559-43.2022.8.13.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872558 - MG(2025/0071993-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DEUSDELIA MARIA DE PAULA
ADVOGADOS
: ALISON DONIZETE DO COUTO - MG110711
PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA - MG113326
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ANTONIO MARTINS - MG122535
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Acertada decisão da Presidência, que não conhece de apelo nobre
com finalidade de revolver matéria fática, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a182dc2-bbdb-44e9-88bd-ee6a5a0c8fb6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872558 - MG(2025/0071993-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DEUSDELIA MARIA DE PAULA
ADVOGADOS
: ALISON DONIZETE DO COUTO - MG110711
PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA - MG113326
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ANTONIO MARTINS - MG122535
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Acertada decisão da Presidência, que não conhece de apelo nobre
com finalidade de revolver matéria fática, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DEUSDELIA MARIA DE PAULA
(DEUSDELIA) contra decisão da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo e
não admitiu seu apelo nobre (e-STJ, fls. 365-369).
DEUSDELIA defende que se reverta a decisão agravada, já que não teria a
pretensão de revolver matéria fática, além de ter apresentado adequadamente o
dissídio jurisprudencial.
Foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 381-386).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54829209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 1970eb88-d5a3-498c-aa75-881637940c1c

VOTO
O agravo interno de DEUSDELIA é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo, que não merece prosperar.
DEUSDELIA defendeu que o agravo em recurso especial foi interposto
regularmente, pois todos argumentos levantados para o seu não conhecimento foram
rebatidos, notadamente a não incidência da Súmula no 7 do STJ ao caso.
Reprisou os argumentos levantados no referido recurso.
Todavia, o motivo do não conhecimento de seu apelo nobre, tanto na Corte
de origem, como pela Presidência deste Tribunal Cidadão, foi a finalidade de se
revolver matéria fático-probatória. Argumenta que experimentou abalo moral suscetível
de reparação.
Como dito na decisão presidencial:

Quanto à , pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
acontrovérsia parte recorrente alega dissídio jurisprudencial e violação
ao
do CDC e aos arts. 186 e 927 do CC, no sentido de que a
art. 14
falha na prestação de serviços pela instituição financeira decorrente de
desconto indevido no benefício previdenciário configura o dever de
compensação por danos morais, trazendo a seguinte argumentação:
[...]
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da
premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à presença ou não dos
elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão
no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em
Recurso Especial. Nesse sentido: "A alteração das conclusões
adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência de
responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste
Tribunal Superior" (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
2.616.315/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de ).16/10/2024.

No caso, de fato as arguições de DEUSDELIA pretendem a reanálise do
contexto fático da demanda, a justificar a condenação de BANCO BRADESCO S.A.
(BRADESCO) em indenizá-la moralmente, pleito afastado nas instâncias ordinárias,
sem que tal reavaliação pudesse ser feita sem a análise dos fatos e das provas que
repousam nos autos.
O acórdão do TJMG foi categórico a respeito:
Documento eletrônico VDA54829209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 1970eb88-d5a3-498c-aa75-881637940c1c

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada violação a
direito da personalidade da Apelante a configurar os danos morais,
ônus que lhe incumbia nos termos do
I, do CPC, haja vista
art. 373,
que os valores descontados de seu benefício previdenciário foram
ínfimos e, portanto, não comprometeram consideravelmente a sua
verba alimentar, conforme se vê a ordem n.
Soma-se a isso o
06/07.
fato de que a Apelante se beneficiou do numerário depositado em sua
conta em razão do contrato ora declarado inexistente. É certo ainda
que não há prova nos autos no sentido de que os descontos mensais
das parcelas superaram o montante creditado em favor da Apelante
pelo Apelado. Logo, sob minha ótica, os descontos promovidos em
benefício previdenciário, conquanto irregulares, não implicaram em
redução abruta do orçamento mensal da Apelante. Na hipótese,
portanto, embora a situação vivenciada pela Apelante tenha lhe
causado transtornos, a cobrança efetivada em razão do negócio
jurídico declarado inexistente não chegou, todavia, a ofender nenhum
de seus direitos da personalidade, não caracterizando, assim, danos
morais indenizáveis.
Da mesma forma vem entendendo esta Corte:
PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
EMPRÉSTIMO.
DANO
MORAL.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de
dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais,
quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização
arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos,
a justificar a manutenção do valor fixado.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a incidência da
obsta a admissão
Súmula no 7/STJ
do recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Pedido deferido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(PET no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.187.356/MS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,

24/10/2025 – sem destaques no original)

Por fim, quanto ao dissídio invocado, além de DEUSDELIA não ter
procedido com o cotejo analítico de forma adequada, igualmente a sua análise de
fundo esbarraria no mesmo óbice contido na Súmula no 7 do STJ.
Assim, vem entendendo esta Corte:
Documento eletrônico VDA54829209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 1970eb88-d5a3-498c-aa75-881637940c1c

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PLANO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
SERVIÇO
DE
TELEFONIA.
SUBSCRIÇÃO
DEFICITÁRIA
DE
AÇÕES.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 373, I, DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
SÚMULAS

E

DISSÍDIO
7/STJ
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
4. A questão da ilegitimidade ativa foi resolvida com base na análise
dos documentos apresentados nos autos, como termos de cessão e
radiografias contratuais, sendo reconhecida a legitimidade ativa da
maioria dos autores, exceto daqueles que não comprovaram vínculo
contratual. Alterar essa conclusão demandaria reexame de provas e
fatos, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A impugnação genérica apresentada pela recorrente não é
suficiente para afastar os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo
a aplicação da Súmula 283/STF.
6. O dissídio jurisprudencial não pode ser examinado quando o
recurso especial é inadmitido com fundamento em enunciado
sumular, conforme entendimento consolidado desta Corte
Superior.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.747.598/SC,
Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
23/10/2025 – sem destaques
no original)

Afasta-se, portanto, qualquer censura à decisão da douta Presidência.
Nessas condições,
do agravo interno para
CONHEÇO
NEGAR-LHE
.
PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados

em favor do BRADESCO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:28
Código de Controle do Documento: 1970eb88-d5a3-498c-aa75-881637940c1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.558 / MG
Número Registro: 2025/0071993-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230515744004 50035594320228130074
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEUSDELIA MARIA DE PAULA
ADVOGADOS : ALISON DONIZETE DO COUTO - MG110711
PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA - MG113326
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ANTONIO MARTINS - MG122535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEUSDELIA MARIA DE PAULA
ADVOGADOS : ALISON DONIZETE DO COUTO - MG110711
PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA - MG113326
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA55075656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:45
Código de Controle do Documento: cfa99ca0-09a3-4b4a-b7fa-f33082ba4118

ADVOGADOS : RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ANTONIO MARTINS - MG122535
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:45
Código de Controle do Documento: cfa99ca0-09a3-4b4a-b7fa-f33082ba4118